Tribunal: TJPA
Processo: 0005884-10.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. ROUBOS MAJORADOS. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO CONCURSO FORMAL COM A CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL REDIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, por três vezes, na forma dos arts. 70 e 71, do CP, e pelo art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, do CP, aplicando-lhe a pena total de dez anos e vinte e seis meses de reclusão, além de trinta e dois dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade; (ii) redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa do delito previsto no art. 244-B do ECA; (ii) saber se as atenuantes da confissão e da menoridade podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifico a ocorrência da prescrição retroativa do delito de corrupção de menor. A sentença impôs pena concreta de um ano de reclusão. Aplica-se o prazo prescricional de quatro anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade, por se tratar de agente com menos de vinte e um anos ao tempo do fato (CP, art. 115). O lapso conta-se entre o recebimento da denúncia (CP, art. 117, I) e a publicação da sentença condenatória (CP, art. 117, IV). No período, transcorreu prazo superior ao exigido, impondo-se declarar extinta a punibilidade do delito, conforme orientação do 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, Apelação Criminal nº 10009440, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 13/6/2022. 4. Quanto às atenuantes, ainda que reconhecidas pelo d. Juízo, não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 do STF (RE 597.270). O Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa orientação ao rejeitar a superação do enunciado, nos termos do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, 2.052.085-TO e 2.057.181-SE, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14/8/2024. 5. De ofício, é necessária a correção da dosimetria. Remanescem três crimes de roubo, dois em concurso formal e um em continuidade delitiva. Em consonância com a jurisprudência do STJ, é incabível a aplicação cumulativa do concurso formal com a continuidade delitiva, devendo incidir apenas um aumento (AgRg no HC nº 729.366/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10/5/2022). Aplica-se aumento único de um quinto sobre a pena de seis anos e oito meses de reclusão, mais dezesseis dias-multa, resultando na pena definitiva de oito anos de reclusão e dezenove dias-multa. 6. Considerando a pena final, o regime inicial passa a ser o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b). Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. De ofício, extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 244-B do ECA e ajustada a dosimetria. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b; 68; 70; 71; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, I e IV; 119; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 10009440, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/6/2022; STJ, AgRg no HC nº 729.366/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 10/5/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor e corrigindo a dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005884-10.2020.8.14.0045

APELANTE: CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. ROUBOS MAJORADOS. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO CONCURSO FORMAL COM A CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL REDIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, por três vezes, na forma dos arts. 70 e 71, do CP, e pelo art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, do CP, aplicando-lhe a pena total de dez anos e vinte e seis meses de reclusão, além de trinta e dois dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia: (i) reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade; (ii) redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa do delito previsto no art. 244-B do ECA; (ii) saber se as atenuantes da confissão e da menoridade podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifico a ocorrência da prescrição retroativa do delito de corrupção de menor. A sentença impôs pena concreta de um ano de reclusão. Aplica-se o prazo prescricional de quatro anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade, por se tratar de agente com menos de vinte e um anos ao tempo do fato (CP, art. 115). O lapso conta-se entre o recebimento da denúncia (CP, art. 117, I) e a publicação da sentença condenatória (CP, art. 117, IV). No período, transcorreu prazo superior ao exigido, impondo-se declarar extinta a punibilidade do delito, conforme orientação do 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, Apelação Criminal nº 10009440, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 13/6/2022.

4. Quanto às atenuantes, ainda que reconhecidas pelo d. Juízo, não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 do STF (RE 597.270). O Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa orientação ao rejeitar a superação do enunciado, nos termos do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, 2.052.085-TO e 2.057.181-SE, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14/8/2024.

5. De ofício, é necessária a correção da dosimetria. Remanescem três crimes de roubo, dois em concurso formal e um em continuidade delitiva. Em consonância com a jurisprudência do STJ, é incabível a aplicação cumulativa do concurso formal com a continuidade delitiva, devendo incidir apenas um aumento (AgRg no HC nº 729.366/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10/5/2022). Aplica-se aumento único de um quinto sobre a pena de seis anos e oito meses de reclusão, mais dezesseis dias-multa, resultando na pena definitiva de oito anos de reclusão e dezenove dias-multa.

6. Considerando a pena final, o regime inicial passa a ser o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b). Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. De ofício, extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 244-B do ECA e ajustada a dosimetria.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b; 68; 70; 71; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, I e IV; 119; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 10009440, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/6/2022; STJ, AgRg no HC nº 729.366/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 10/5/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor e corrigindo a dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Carlos Eduardo Morais dos Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, e artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do CP, todos na forma do art. 71, do CP; c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação das atenuantes da confissão e menoridade, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 -
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto
ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 09/08/20 (Num. 29224985 - Pág. 1), época em que o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (Num. 29224978 - Pág. 8);

·

A denúncia foi recebida em 26/01/21 (Num. 29224989 - Págs. 1 a 2);

·

A sentença assinada eletronicamente em 11/03/24 (Num. 29225081 - Págs. 1 a 15), pelo crime de corrupção de menor, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão;

·

Ciente (
Num. 29225088 - Pág. 1
), o Ministério Público permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), contados pela metade (art. 115, primeira parte do CP),
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 –

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUENTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa. Explico.

Ora, na segunda fase de todos os delitos
, corretamente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido da defesa, mantendo inalterada as penas intermediárias arbitradas pelo juízo
a quo
.

Por fim, necessária a correção da dosimetria do recorrente, de ofício.

Considerando que, agora, restando somente três crimes de roubo, dois mediante concurso formal e um em continuidade delitiva. E, sobrepesando a orientação do superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade da aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado, passo a aplicar o aumento único, na fração de 1/5 (relativo aos três crimes de roubo), sobre uma das penas idênticas (06 anos e 08 meses de reclusão, mais 16 dias-multa), redimensionando a reprimenda definitiva para 08 (oito) anos de reclusão, mais 19 (dezenove) dias-multa.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado. Impossibilidade. A orientação desse Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal – passo o regime inicial para semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso;
de ofício,
declaro a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor e corrijo a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/12/2025